Tribunal: TJSP
Processo: 2214666-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Insurgência em face de decisão que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela CDHU – Descabimento – Fica mantido o reconhecimento da isenção tributária em razão de disposição legal constante na Lei Municipal de Caieiras – Decisão mantida, com majoração dos honorários advocatícios – Recurso não provido.